Tribunal: TJMT
Processo: 1011590-76.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
Vistos, etc.
Recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ANDERSON RODRIGUES DA SILVA contra a decisão proferida nos autos da Ação de Cobrança de Diferença de Seguro Obrigatório Dpvat no 1003151-72.2017.8.11.0003, promovida em desfavor de SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS, perante a Segunda Vara da Comarca de Rondonópolis-MT, que Acolheu a preliminar de incompetência, e declinou da competência para processar e julgar a presenta ação em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Cuiabá/MT.
Em síntese, alega que os documentos acostados aos autos demonstram que o domicílio do agravante é na cidade de Rondonópolis, devendo a decisão ser reformada , sob pena de ofensa aos ditames previstos no artigo 53, V, do CPC e Súmula 540, do STJ.
Síntese necessária.
Preliminarmente, diante do deferimento pelo magistrado de piso e pela ausência de elementos capazes de afastar a presunção de sua incapacidade financeira, entende-se por bem conceder ao agravante os benefícios da Lei 1.060/50.
A questão diz respeito à declinação de competência e, de consequência, existe possibilidade de julgamento por magistrado incompetente o que, de consequência, violaria o principio constitucional do JUIZ NATURAL, motivo suficiente para que a questão seja tratada ao nível do recurso de agravo de instrumento, dando certa dose de flexibilidade à norma em comento já que os Códigos não podem abranger explicitamente todas as situações, dilatando-se regras, de modo a abrangerem estas hipóteses imprevistas.
Desta forma, comprovada a tempestividade do presente recurso e o recolhimento dos emolumentos devidos ao erário, amoldando-se a situação ao fato concreto, anoto os seguintes aspectos.
Com fulcro no artigo 1.019, inciso I, Código de Processo Civil, SUSPENDO o andamento do feito junto ao juízo de primeiro grau de jurisdição até que esta questão seja mais bem sopesada pela Colenda Segunda Câmara Cível.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Em seguida, diante do interesse em discussão (art. 1.019, III, do CPC), dê-se vista dos autos a douta Procuradoria Geral de Justiça para emissão de parecer, gravando nossas homenagens.
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= relator =